Tribunal: TRF3
Processo: 5353409-77.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
348/1327)

5353409-77.2020.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5353409-77.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE CARLOS DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ SOUZA TASSINARI - SP143388-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. OMISSÃO PARCIAL. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno em ação previdenciária de concessão de aposentadoria especial, sustentando omissão quanto à aplicação imediata dos critérios de correção monetária e juros previstos na EC no 136/2025, que revogou o art. 3o da EC no 113/2021, especialmente diante da pendência de julgamento da ADI 7873 pelo STF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação imediata da EC no 136/2025 aos critérios de atualização de débitos da Fazenda Pública e em estabelecer qual regime jurídico deve incidir na fase anterior à expedição do requisitório, diante de lacuna normativa e da pendência de controle concentrado de constitucionalidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito, salvo efeitos infringentes excepcionais.

A EC no 113/2021 instituiu a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros índices ou juros.

A EC no 136/2025 alterou o regime ao prever, na fase de requisitório, correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, vedando juros compensatórios.

A nova disciplina constitucional restringe-se ao período entre a expedição do requisitório e o pagamento, deixando lacuna quanto à fase anterior de liquidação e cumprimento do título judicial.

A ausência de regulamentação não pode gerar vácuo normativo, sob pena de violação ao direito de acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), impondo a adoção de critérios supletivos.

Devem ser aplicados, na fase pré-requisitório, os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente, conforme Nota Técnica no 02/2025, até definição pelo STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se adequação superveniente conforme entendimento do STF no Tema 1361 da repercussão geral.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos para complementar a fundamentação do acórdão.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 disciplina apenas a atualização de débitos da Fazenda Pública na fase de requisitório, não alcançando a fase anterior de liquidação e cumprimento de sentença.

Na ausência de regulamentação constitucional para o período pré-requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, até pronunciamento definitivo do STF.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 994, 1.022 e 1.026; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da repercussão geral; STF, Tema 1.170/RG; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5353409-77.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ SOUZA TASSINARI - SP143388-N

APELADO: JOSE CARLOS DE LIMA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia previdenciária em ação na qual a parte autora postulou a concessão de aposentadoria especial com reconhecimento de atividades exercidas sob condições nocivas.

O embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar de forma expressa sobre a obrigatoriedade de aplicação imediata dos índices de correção monetária e de juros estabelecidos pela Emenda Constitucional no 136/2025, que revogou o artigo 3o da EC no 113/2021, alegando que a norma constitucional superveniente deve prevalecer independentemente do ajuizamento da ADI 7873 perante o Supremo Tribunal Federal. (id. 363160924)

Com contrarrazões da parte autora (id. 363278456).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, o Acórdão consignou, em relação à atualização do débito, a seguinte fundamentação:

"Conforme a Nota Técnica no 2/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal do Conselho da Justiça Federal, a questão relativa à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 encontra-se pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7873, que analisará a constitucionalidade das alterações promovidas no art. 3o da EC 113/2021. A própria Comissão reconheceu a necessidade de aguardar o julgamento da ADI para formular orientação geral sobre a matéria, considerando que se trata de questão constitucional cuja solução definitiva compete ao Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, entendeu-se pela manutenção da metodologia atualmente prevista no Manual de Cálculos até que haja pronunciamento definitivo da Corte Constitucional."

Nesse contexto, dou provimento ao recurso para complementar a fundamentação do acórdão, acrescendo-lhe a seguinte orientação:

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração para explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido no acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. OMISSÃO PARCIAL. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno em ação previdenciária de concessão de aposentadoria especial, sustentando omissão quanto à aplicação imediata dos critérios de correção monetária e juros previstos na EC no 136/2025, que revogou o art. 3o da EC no 113/2021, especialmente diante da pendência de julgamento da ADI 7873 pelo STF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação imediata da EC no 136/2025 aos critérios de atualização de débitos da Fazenda Pública e em estabelecer qual regime jurídico deve incidir na fase anterior à expedição do requisitório, diante de lacuna normativa e da pendência de controle concentrado de constitucionalidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito, salvo efeitos infringentes excepcionais.

A EC no 113/2021 instituiu a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros índices ou juros.

A EC no 136/2025 alterou o regime ao prever, na fase de requisitório, correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, vedando juros compensatórios.

A nova disciplina constitucional restringe-se ao período entre a expedição do requisitório e o pagamento, deixando lacuna quanto à fase anterior de liquidação e cumprimento do título judicial.

A ausência de regulamentação não pode gerar vácuo normativo, sob pena de violação ao direito de acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), impondo a adoção de critérios supletivos.

Devem ser aplicados, na fase pré-requisitório, os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente, conforme Nota Técnica no 02/2025, até definição pelo STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se adequação superveniente conforme entendimento do STF no Tema 1361 da repercussão geral.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos para complementar a fundamentação do acórdão.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 disciplina apenas a atualização de débitos da Fazenda Pública na fase de requisitório, não alcançando a fase anterior de liquidação e cumprimento de sentença.

Na ausência de regulamentação constitucional para o período pré-requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, até pronunciamento definitivo do STF.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 994, 1.022 e 1.026; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da repercussão geral; STF, Tema 1.170/RG; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária, em juízo de retratação, para alterar a fundamentação do acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão